Tribunal: TJMT
Processo: 1025215-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025215-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA CARVALHO - CPF: 535.171.211-34 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), VANDA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou evidenciado ser imprescindível a sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica das ofendidas. Além disso, diante o histórico criminal do acusado faz-se imperioso manter a sua prisão cautelar para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantia a ordem pública.

3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
H
abeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eder José Alves, em favor de
José Carlos de Souza Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de novembro de 2020 pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (arts. 129, § 9o e 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06), cuja custódia foi convertida em preventiva a fim de resguardar e proteger a integridade física e mental da ofendida, bem como para preservar a ordem pública.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; consignando, ademais que, no caso em tela, não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, uma vez que a soma das penas dos delitos que estão sendo imputados ao acusado atingiria 3 (três) anos e 06 (seis) meses, mínimo legal, por isso, seria fixado regime prisional mais brando, em razão de sua primariedade técnica.

Assevera, também, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e ocupação lícita; afirmando, outrossim, que na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal.

Forte nessas razões, o impetrante, liminarmente, requereu a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, do Código de Processo Penal); e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 68826986. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 69374451, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal acima citada

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 7200969, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se o presente feito pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da sua custódia cautelar para a
garantia da ordem pública, a fim de evitar a sua reiteração criminosa: o descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.

A propósito, eis parte do referido pronunciamento judicial:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

[...] No caso em exame, verifica-se das informações constantes no procedimento que a prisão se deu em flagrante delito, precisamente quando a GUPM compareceu na residência da vítima e encontrou os envolvidos, justamente porque o flagranteado foi detido por um vizinho que presenciou as agressões contra a vítima, ocasião que o deteve até a chegada da autoridade policial, deixando nítida a autoria e materialidade delitiva.

Igualmente, se vê que
o flagranteado é contumaz na pratica de violência doméstica, consoante a medida protetiva de código 45380 e a ação penal de código 46492, deixando claro que se posto em liberdade causará risco à ordem pública, principalmente a vida de sua própria companheira
.

Dessa forma, analisando as declarações da vítima e o contexto em que os fatos ocorreram, considerando, por outro lado, que
após o registro da ocorrência de crime cometido contra a mulher o ofensor a ameaçou, entendo ser o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, aliado ao fato da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a fim de resguardar e proteger a integridade física e mental da ofendida
.

Outrossim, quanto às circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbra-se a necessidade da medida restritiva de liberdade a fim de se preservar a ordem pública e a incolumidade da vítima.

Não se pode olvidar que a palavra da ofendida tem especial relevância, mormente quando em harmonia com outros elementos apresentados nos autos. Além disso, as declarações da vítima estão em consonância com as declarações dos agentes públicos que atenderam a ocorrência, de modo a corroborar a manutenção da custódia cautelar do indiciado.

Por óbvio, sabe-se que a prisão preventiva, como toda custódia cautelar, é medida extrema e excepcional, tendo a lei adjetiva penal estabelecido rigorosos parâmetros para a sua decretação. Contudo,
a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que é necessária a garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia dos autos do delito atentar contra a integridade pessoal da vítima
.

[...]

Saliente-se, por fim, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, como acima fundamentado.
(Decisão acostada no ID 67907975, p. 15/17).
Destacamos

Depreende-se, pois, da decisão acima reproduzida parcialmente e dos documentos juntados nesta ação constitucional, que o paciente foi preso após agredir fisicamente com socos, tapas, puxões de cabelo e enforcamento, além de ameaçar a sua ex-companheira, bem como ameaçar a filha dela, fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica das ofendidas.

Além disso, infere-se que o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas nos autos n. 1547-25.2010.811.0008 (código 45380); e que foi distribuída ação penal decorrente de violência doméstica sob o n. 2658-44.2010.811.0008 (código 46492), circunstância, essa, que justifica a sua prisão preventiva a fim de evitar que reitere em atos criminosos.

Desse modo, não se deve falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, porque el
e é
contumaz na prática de violência doméstica
, denotando, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para evitar a reiteração delitiva.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ademais disso, faz-se imperioso destacar que, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem

4 (quatro) anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”,
sobretudo quando a violência doméstica é

praticada por várias vezes, como sói ser no presente caso.

Assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".

Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, é contumaz na prática delitiva.

Além disso, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Aliás, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Destacamos

Noutro prisma, faz-se imperioso destacar que
o argumento da impetração de que o paciente não pode ser mantido preso cautelarmente, uma vez que se condenado for, cumprirá pena em regime diverso do fechado, igualmente, não merece prosperar,
pois a sua prisão não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, eis que, a simples possibilidade de, eventualmente, o acusado ser condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da condenação transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
José Carlos de Souza Carvalho
, e por consequência, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021